Tribunal: TJES
Processo: 5012769-53.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012769-53.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JULIO COCK THOME ANASTACIO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5012769-53.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JÚLIO COCK THOMÉ ANASTÁCIO

Advogado do(a) REQUERENTE: AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO NA
REVISÃO
CRIMINAL.
DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. INCORREÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO
.

1. Caso em que a causa de pedir estampada na Petição Inicial somente contempla os termos da r. Sentença, ignorando o efeito substitutivo promovido pelo julgamento da Apelação, motivo pelo qual conclui-se que não há erro jurídico na r. Decisão Monocrática proferida, ao se compreender pelo não conhecimento da presente Revisão Criminal, por ter sido ajuizada como sucedânea do recurso de Apelação.

2. Condenação do Requerente ao pagamento das custas processuais, com exigibilidade suspensa, pelo deferimento da justiça gratuita.

3
.
Agravo Interno desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5012769-53.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JÚLIO COCK THOMÉ ANASTÁCIO

Advogado do(a) REQUERENTE: AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
JÚLIO COCK THOMÉ ANASTÁCIO

contra r. Decisão Monocrática (Id. 6867544), proferida pelo e. Des. Willian Silva, por meio da qual
não fora conhecida
a Revisão Criminal,
ajuizada
em face do v. Acórdão (Id. 6425169), proferido em 13/12/2017, pela eg. Segunda Câmara Criminal, nos autos da Ação Penal nº 0003746-31.2011.8.08.0020, transitado em julgado em 20/8/2019, por meio do qual fora negado provimento ao recurso defensivo, preservando-se a condenação do Requerente pela prática dos crimes previstos nos
art
igos
33
e 35
, da Lei nº 11.343/06
, à pena total de
0
9
(
nove
) anos
e 08 (oito) meses
de reclusão e
1.
350
(
mil
trezentos
e
cinquenta
) dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

Inicialmente, transcrevo a r. Decisão Monocrática agravada:

“
O pleito revisional não ultrapassa o juízo de prelibação.

A petição inicial é similar a uma segunda apelação, trazendo tese já levantada e analisada quando da apelação julgada pela 2ª Câmara Criminal.
Isso quer dizer, não há fundamento que fundamente a presente revisão, justamente por não se fundarem em erro teratológico, manifestamente contrário a texto de lei, nem em circunstâncias novas, leia-se, descobertas posteriormente à condenação.

Especialmente quanto à
dita ausência de fundamentação
(o que claramente não existe), verifico que a
dosimetria da pena
foi devidamente individualizada – o que é claramente observável a partir da sentença e acórdão condenatório –, conduzindo à conclusão de que
a presente revisão criminal constitui mera irresignação ordinária.

Na espécie, o requerente insurge-se em face dos critérios previstos no art. 59 do CP para reduzir a pena base. Esse ponto, contudo, foi abordado de forma específica pela Colenda 2ª Câmara, a qual reconheceu certa imprecisão quando [sic] a algumas das circunstâncias judiciais, mas manteve a elevação da sanção por meio de reforço argumentativo, destacando, em especial, a preponderância do art. 42 da Lei nº 11.343/06 para fins sancionatórios. [...].

Não há, portanto, prova nova, evidência de falsidade ou, ainda, julgamento contrário à evidência dos autos, a fim de
admitir um novo julgamento
para uma terceira análise das provas produzidas.

Trata-se a revisão, repito, de
revolvimento probatório ordinário.

A
reavaliação das provas sob um novo prisma,
como agora pretende a defesa,
não constitui hipótese extraordinária de revisão da condenação.

[...].

Pelo exposto, na esteira do parecer ministerial,
não conheço do pedido,
julgando extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do NCPC, c/c o artigo 3º do CPP.”

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir condenação penal transitada em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Em relação ao pedido revisional envolvendo a etapa de aplicação da pena, de acordo com a jurisprudência deste eg. TJES,
“
A ação de revisão criminal é cabível para fins de correção de erros na dosimetria,
quando evidenciada patente ilegalidade decorrente de erro judiciário ou quando vislumbrada aplicação de pena sem a devida fundamentação
”
(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100220001356, Relatora: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/12/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2023).

No presente caso, não há dúvidas de que os fundamentos empregados na r. Sentença para valorar negativamente a
culpabilidade, os motivos e as consequências do crime
realmente eram eminentemente abstratos, genéricos e inerentes ao tipo penal
1
.

Tal inidoneidade foi expressamente reconhecida no julgamento da Apelação,
no entanto, foram preservadas as respectivas penas-bases, em razão da
variedade
e da
natureza
das drogas (art. 42, da Lei nº 11.343/06). Transcrevo o trecho pertinente:

“Observo que, de fato, o magistrado se equivocou na análise das circunstâncias judiciais dos apenados, valorando negativas a culpabilidade, os motivos e as consequências, com fundamentação vaga.

Por outro lado, cabe esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento sobre a possibilidade de revisão dos fundamentos apresentados na dosimetria da pena pelo Juízo a quo, ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa.

[...].

Portanto, considerando o disposto no art. 42, da Lei de Drogas, em razão da variedade e natureza das substâncias entorpecentes, as quais preponderam sobre as demais circunstâncias judiciais, entendo que o quantum da pena-base dos apelantes não dever ser alterado, sendo este necessário para a reprovação e prevenção do injusto.”

Ocorre que a causa de pedir estampada na Petição Inicial somente contempla os termos da r. Sentença,
ignorando
o efeito substitutivo promovido pelo julgamento da Apelação, motivo pelo qual conclui-se que
não há erro jurídico na r. Decisão Monocrática proferida
, ao se compreender pelo não conhecimento da presente Revisão Criminal, por ter sido ajuizada como sucedânea do recurso de Apelação.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

C
ondeno
o Requerente ao pagamento das custas processuais, ficando a exigibilidade condicionalmente suspensa pelo período de 05 (cinco) anos, tendo em vista o deferimento da justiça gratuita (art. 98, §3º, do Código de Processo Civil).

É como voto.

1
“O acusado agiu com Alto grau de culpabilidade; [...]; os motivos são injustificáveis, devendo exacerbar a reprimenda a ser imposta; [...]; as consequências do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem gravidade, sendo o crime de perigo abstrato, portanto potencialmente ofendida toda a coletividade”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.

Acompanho o voto do Eminente Relator.